Tribunal: TJPA
Processo: 0800708-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800708-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: MARIA HELENA PANTOJA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUE O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERRO GROSSEIRO NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá nos autos da Ação Ordinária nº 0000529-72.2009.8.14.0055, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os valores devidos – R$ 84.720,00 (teto de 60 salários mínimos) e R$ 16.944,00 (honorários advocatícios) – e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O INSS interpôs o presente recurso alegando excesso de execução e pagamento administrativo anterior, visando à anulação da decisão ou, alternativamente, ao recálculo dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que, no cumprimento de sentença, extingue o processo com resolução de mérito após julgar improcedente a impugnação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que encerra a fase de cumprimento de sentença com resolução de mérito reveste-se da natureza de sentença, sendo impugnável por apelação, e não por agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.009 do CPC.

4.

O rol do art. 1.015 do CPC, ainda que exemplificativo, não contempla decisões que extinguem o cumprimento de sentença como passíveis de agravo de instrumento, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso.

5.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A impropriedade na via eleita compromete a admissibilidade do recurso, o que impõe o seu não conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que, em cumprimento de sentença, julga improcedente a impugnação e extingue o feito com resolução de mérito tem natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação, e não por agravo de instrumento.

2.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro, que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

3.

O recurso manifestamente inadequado não deve ser conhecido, ainda que se alegue dúvida sobre sua admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 1.009; 1.015, parágrafo único; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 824.454/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19.10.2015; STJ, AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 10.06.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelent
íssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de
Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com iní
cio em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra a decisão proferida pela Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0000529-72.2009.8.14.0055, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela autarquia, homologando o valor exequendo de R$ 84.720,00 (oitenta e quatro mil e setecentos e vinte reais), correspondente ao teto de 60 salários mínimos, acrescido de R$ 16.944,00 (dezesseis mil e novecentos e quarenta e quatro reais) a título de honorários advocatícios, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na ação de origem, Maria Helena Pantoja Cavalcante ajuizou demanda previdenciária visando ao restabelecimento de pensão por morte e ao pagamento de parcelas pretéritas, cumulada com pedido de tutela antecipada. O INSS, citado, apresentou proposta de acordo, a qual foi aceita e homologada por sentença. Após o trânsito em julgado, a exequente requereu o cumprimento do acordo, tendo o INSS apresentado exceção de pré-executividade, sustentando a ausência de débito diante de suposto pagamento integral na esfera administrativa. A impugnação foi rejeitada por ausência de comprovação de quitação integral dos valores pactuados no acordo judicial.

O Juízo singular, ao apreciar a impugnação, decidiu:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação e, em consequência, JULGO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. (...) HOMOLOGO o valor exequendo de R$ 84.720,00 (oitenta e quatro mil e setecentos e vinte reais), correspondentes ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos, mais o valor correspondente aos honorários advocatícios no montante de R$ 16.944,00 (dezesseis mil e novecentos e quarenta e quatro reais)”.

Inconformado com a decisão, o INSS interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 24366821, o agravante sustenta, inicialmente, o cabimento do agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, uma vez que a decisão recorrida foi proferida na fase de cumprimento de sentença.

No mérito, defende que a exceção de pré-executividade versava sobre matéria de ordem pública – excesso de execução – passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição. Alega que os valores executados foram pagos administrativamente, conforme documentos e histórico de créditos acostados, e que a decisão que rejeitou a impugnação afronta os princípios da legalidade e da economicidade, além de ensejar enriquecimento sem causa da parte exequente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, anulando-a ou, subsidiariamente, determinando-se o recálculo dos valores executados.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O INSS interpôs agravo interno (id. 24632521), pugnando pelo exercício do juízo de retratação.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 24886072), nas quais rechaça veementemente as alegações da autarquia federal, sustentando a ausência de pagamento dos valores acordados e homologados judicialmente. Alega que nunca foi expedida Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o pagamento do acordo e que o INSS litiga de má-fé ao tentar confundir os pagamentos mensais de aposentadoria rural com os valores pretéritos acordados judicialmente.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se manifestou-se pela não intervenção ministerial, ante a ausência de interesse público relevante.

É o relatório.

VOTO

De plano, cumpre registrar que a insurgência do agravante não merece prosperar em razão da inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, conforme passo a expor.

No caso dos autos, a decisão agravada não se trata de mera decisão interlocutória atacável por agravo de instrumento, mas sim de sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, homologou os valores apresentados e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O
Código de Processo Civil
, em seu artigo
1.015
estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Confira-se:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias

que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, no caso dos autos, o ato decisório atacado encerrou a fase de cumprimento de sentença, extinguindo o feito com resolução de mérito. Trata-se, portanto, de sentença, e não de decisão interlocutória, o que atrai a aplicação do art. 1.009 do Código de Processo Civil, segundo o qual “da sentença caberá apelação”.

O entendimento consolidado nos tribunais superiores é no sentido de que o erro na interposição do recurso não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando presente erro grosseiro, isto é, quando a inadequação do recurso é manifesta e incompatível com o grau mínimo de zelo e conhecimento técnico esperado de qualquer patrono.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“
É incabível o agravo de instrumento contra decisão que julga improcedente impugnação ao cumprimento de sentença e extingue o feito, porquanto se trata de sentença, sendo cabível, na espécie, a apelação. O erro na interposição do recurso não comporta aplicação do princípio da fungibilidade quando se tratar de erro grosseiro.
” (AgRg no AREsp 824.454/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 19/10/2015).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso,
quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito.
Súmula
83
/STJ. 5. Agravo interno não provido. (
AgRg no AREsp 230.380/RN
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016)

Dessa forma, por se tratar de erro grosseiro, não se admite a fungibilidade recursal, sendo inadmissível o presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento por ser incabível, em razão do erro grosseiro na via eleita, conforme a presente fundamentação.

Agravo interno prejudicado.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 12/12/2025